Tribunal: STF
Processo: RHC 121427
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de decisão monocrática. Crime de tortura com resultado morte. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A decisão agravada está alinhada com a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto de decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Não se declara a nulidade de atos processuais sem a demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.